Tribunal: TJMT
Processo: 1058099-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058099-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WASHINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 920.823.351-00 (RECORRIDO), LAURO FAEL NETTO - CPF: 065.148.431-66 (ADVOGADO), AMANDA REBECA DOS SANTOS FAEL - CPF: 041.401.631-94 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (RECORRIDO), PAG MAIS LTDA - CNPJ: 04.161.692/0001-00 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDO ALVES - CPF: 306.728.128-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONTEMPLAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 2.220,88 (dois mil, duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) de acordo com o valor do bem consorciado no momento da restituição, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de relação de consumo e inaplicabilidade do CDC; (iii) ausência de provas da obrigação de restituição; (iv) impossibilidade de imposição de obrigação contratual a terceiro não participante; e (v) necessidade de reforma da sentença para observância dos princípios contratuais e processuais. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que há elementos suficientes nos autos que indicam a ocorrência de sucessão empresarial, não tendo a empresa recorrente apresentado justificativa plausível ou prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos. Assim, restando caracterizados indícios suficientes de sucessão, cabível a responsabilização da empresa sucessora pelo débito.

4. No que tange à alegação de inexistência de relação de consumo, observo que aos contratos de consórcio se aplica a legislação consumerista, haja vista a relação de consumo estabelecida nos moldes do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, ao assumir a posição da administradora anterior, passou a integrar a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC.

5. Quanto ao mérito propriamente dito, é fato incontroverso a ausência de pagamento da carta contemplada e a desistência do autor. A questão controvertida cinge-se à legitimidade da recusa do pagamento.

6. A recusa é manifestamente ilegítima, pois a restituição de valores pagos em grupos de consórcio em caso de desistência deve ser realizada até trinta dias depois de sua contemplação ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável.

7. O autor demonstrou que foi contemplado, conforme documentação juntada aos autos. Com relação à alegação de que tentou contato com a reclamada após a contemplação, a demandada não rebateu a tese, razão pela qual entendo que o autor tentou o recebimento, sem êxito ante a inércia da demandada. Nesse passo, é abusiva a recusa da administradora do consórcio por afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado.

8. Com relação à incidência de cláusula penal, a sentença corretamente afastou sua aplicação, uma vez que a recorrente não comprovou prejuízo ao grupo, sendo incabível a dedução da cláusula penal sem a demonstração do prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito.

9. Assim, sendo o valor total pago pelo autor correspondente a R$ 2.220,88 (dois mil, duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), inexistindo comprovação de contratação de seguro ou ainda uso de fundo de reserva a justificar maiores abatimentos e/ou retenção integral, correta a sentença ao determinar a restituição integral do montante pago pelo autor.

10. A sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, condenando a Reclamada a restituir à parte Reclamante, o valor de R$ 2.220,88 (dois mil duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), e indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito
,

não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025